Tribunal: TJSP
Processo: 1000412-24.2013.8.26.0691
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Assistência à Saúde
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime

Ementa:
Critérios para atualização monetária – Lei n.o 11.960/2009 – Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o 1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 905, do STJ) – Adequação que se impõe, conforme a orientação fixada pelas C. Cortes Superiores – Determinada a aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, restando mantido o critério de correção monetária fixado na sentença, observados os limites recursais e a vedação a reformatio in pejus – Acórdão original modificado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1000412-24.2013.8.26.0691, da Comarca de Buri, em que são apelantes INSTITUTO DE
ASSISTENCIA MEDICA AI SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL IAMSPE e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada ELISABETE MOLINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Modificaram o Acórdão.
V.U, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000412-24.2013.8.26.0691
Recorrente:
Apelante:
JUÍZO EX OFFICIO
IAMSPE

INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA
MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Apelada:
Interessado:
ELISABETE MOLINADO
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
ITAPEVA/ VARA ÚNICA
Juiz prolator:
BRUNO LUIS COSTA BURAN
VOTO No 26.247
Critérios para atualização monetária Lei n.o 11.960/2009
Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo
Civil, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão de acordo com o que restou decidido no REsp n.o
1.492.221/PR, submetido ao regime dos recursos repetitivos
(Tema 905, do STJ)
Adequação que se impõe, conforme a
orientação fixada pelas C. Cortes Superiores Determinada a
aplicação dos juros de mora segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança, restando mantido o critério de correção
monetária fixado na sentença, observados os limites recursais e a
vedação a reformatio in pejus Acórdão original modificado, com
determinação.
Reporto-me aos termos do relatório por mim
lançado às fls. 125:
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
Elisabete Molina em face do Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual IAMSPE e outro. Alega, em resumo, que é servidora
pública estadual e vem sofrendo descontos no importe de 2% (dois por cento)
em seus vencimentos, a título de contribuição para assistência médico-
hospitalar do IAMSPE. Requer o provimento da ação para que sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
3
cessados os descontos, com restituição dos valores já descontados.
A ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito,
em relação ao Estado de São Paulo, com fulcro no artigo 267, VI do CPC, e
parcialmente procedente quanto ao IAMSPE (fls. 96/99). Há remessa para o
reexame necessário.
Os
embargos
de
declaração opostos foram
acolhidos (fls. 102/104 e 105).
Apelou o IAMSPE, postulando a integral aplicação
da Lei 11.960/2009 (fls. 565/568 e 569).
Acrescento que esta C. Câmara deu parcial
provimento aos recursos oficial e voluntário, com observação (fls. 129/138).
O IAMSPE interpôs recursos extraordinário e
especial (fls. 140/149 e 150/157), que foram contrariados (fls. 159/162 e
163/165) e sobrestados (fls. 166/167).
Considerando o julgamento do mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema n.o 905, STJ, DJe de 30.10.2019), a d. Presidência da
Seção de Direito Público deste Tribunal devolveu os autos à Turma Julgadora
em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC/2015 (fls. 248/250).
É o relatório.
Trata-se
de
devolução
dos
presentes
autos
processuais, por determinação do DD. Presidente da Seção de Direito
Público, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II do Código de Processo
Civil, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
4
n.o 905, pelo Superior Tribunal de Justiça.
Como sabido, em 25.03.2015, o Plenário do C. STF
decidiu acerca da modulação dos efeitos da decisão nas ADI 4357 e 4425,
nos seguintes termos:
[...]
2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda
Constitucional no 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E).
E, em 16.04.2015, reconheceu Repercussão Geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE da seguinte questão constitucional:
Tema 810 A validade jurídico-constitucional da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações
impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial
TR), conforme
determina o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no
11.960/09.
Sobreveio então, aos 20.09.2017, o julgamento do
referido leading case pelo C. STF, com publicação do acórdão em
20.11.2017. Assim está ementada a decisão:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE
SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
5
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL
DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA
ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO
DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE
DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS
À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB,
ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar
o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal
provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e
serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do
nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e
nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
6
94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O.
Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto
fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação
lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes
de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária
devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE no 870.947/SE, Repercussão Geral Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, j.
20.09.2017)
Na ocasião, foram fixadas as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art.
5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar
a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
7
No mesmo sentido, inclusive, veio o subsequente
julgamento pelo C. STJ da controvérsia repetitiva descrita no Tema n.o 905
(REsp no 1.495.146/MG), confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO
QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em
relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo
o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos
ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida
a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
8
de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária. (...)
Por fim, na data de 03/10/2019 foram julgados os
embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE, com rejeição da proposta
de modulação de efeitos, devendo ser mantido, pois, o entendimento adotado
pelo E. STF no julgamento do recurso extraordinário, que foi reproduzido
pelo C. STJ no Tema 905.
A orientação deve ser integralmente observada, tal
como ressaltado no acórdão anterior, implicando, no caso, a reforma da
sentença para determinar a aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09 em
relação aos juros moratórios.
Cumpre observar que a incidência da MP 567/2012,
convertida na Lei n.o 12.703/2012, está vinculada à aplicação da Lei n.o
11.960/2009, no tocante aos juros.
Ademais,
em
relação
à
correção monetária,
malgrado seja possível vislumbrar inadequação da sentença quanto decidido
nos Temas n.o 810 do STF e n.o 905 do STJ, tenho que deve ser mantido o
entendimento adotado pelo juízo a quo, sob pena de violação ao princípio da
non reformatio in pejus. Isso porque, a substituição do critério de correção
monetária previsto na Lei n.o 11.960/2009 (TR), nos termos da modulação de
efeitos procedida pelo Supremo Tribunal Federal, por aqueles utilizados na
Tabela Prática do Tribunal de Justiça (v.g. IPCA/INPC) ou pelo IPCA-E,
implica majoração do valor da condenação, o que, em meu ver, somente seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000412-24.2013.8.26.0691 -Voto no 26.247
9
possível caso a parte autora houvesse recorrido em tal sentido, o que não
ocorreu.
Ficam, pois, mantidos os critérios de correção
monetária fixados na sentença (TR, até 25.03.15, e, após, IPCA-E),
observados os limites recursais e a vedação a reformatio in pejus.
Impõe-se, portanto, a adequação do aresto anterior,
exclusivamente quanto aos consectários legais da condenação principal, nos
moldes suso delineados, mantido o desfecho de parcial provimento dos
recursos oficial e voluntário.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, modifico o
julgamento anterior e determino a remessa destes autos à douta Presidência
desta Seção de Direito Público, conforme determinado por Sua Excelência na
decisão de fls. 248/250.
Para fins de prequestionamento, tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora